Tribunal: TJMT
Processo: 1002343-16.2023.8.11.0049
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002343-16.2023.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINA HEJUA KARAJA - CPF: 013.489.801-09 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO - FALHA NA COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRASNFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) – ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Apelação cível interposta por Regina Hejua Karaja em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização por dano moral contra o Banco C6 Consignado S.A. A autora alega não ter autorizado os contratos de empréstimo consignado registrados em seu benefício. Decisão de primeira instância condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa.

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a instituição financeira comprovou adequadamente a legitimidade dos contratos questionados; e (ii) se a ausência de autenticação rigorosa pelo banco, incluindo a falta de assinatura física ou certificação eletrônica, configura falha suficiente para justificar o pedido de reparação por dano moral.

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, com inversão do ônus da prova em favor da consumidora, conforme o art. 6º, inc. VIII, do CDC, considerando a relação de consumo.

4.

Embora deferida a inversão do ônus da prova, a autora não demonstrou documentalmente a inexistência de disponibilização dos valores em sua conta, ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

5.

O banco apresentou provas da contratação, incluindo uma selfie para biometria facial e aceite via assinatura eletrônica, que demonstraram consentimento e finalização da operação de crédito.

6.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova de ato ilícito pelo banco, comprovando-se a existência de contrato formalizado por biometria facial, afasta a responsabilidade por dano moral em contratos contestados de empréstimo consignado.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Regina Hejua Karaja em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que nos autos da ação declaratória de débito c/c pedido de indenização por dano moral, julgou improcedente os pedidos elencados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze) dias, nos termos do art. 85, §3º do CPC, restando a exigibilidade suspensa.

Em suas razões recursais, a recorrente alega que não firmou os contratos contestados, propondo que a única prova apresentada pela instituição financeira foi uma
selfie
, sem assinatura física ou certificação eletrônica válida, o que contraria o CPC. Além disso, defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes, conforme a Súmula 479 do STJ, afirmando que a falta de validação de autenticidade de documentos configura a obrigação do banco em reparar danos. Diante deste cenário, requer o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, bem como a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 244162685), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Regina Hejua Karaja propôs ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por dano moral em desfavor do Banco C6 Consignado S.A., aduzindo que constatou em seu benefício, decorrentes de empréstimos consignados que alega não ter contratado ou autorizado, os seguintes contratos em questão são: Contrato nº 90125927962 e Contrato nº 90125924879.

Após o trâmite processual o douto magistrado
a quo
,
julgou improcedente os pedidos elencados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze) dias, nos termos do art. 85, §3º do CPC, restando a exigibilidade suspensa (id. 244162681).

Em suas razões recursais, a recorrente alega que não firmou os contratos contestados, propondo que a única prova apresentada pela instituição financeira foi uma
selfie
, sem assinatura física ou certificação eletrônica válida, o que contraria o CPC. Além disso, defende a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes, conforme a Súmula 479 do STJ, afirmando que a falta de validação de autenticidade de documentos configura a obrigação do banco em reparar danos. Diante deste cenário, requer o pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, bem como a devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor na espécie, bem como a inversão do ônus da prova, nos termos do seu art. 6º, inc. VIII, tendo em vista a existência de relação de consumo.

Não obstante, também não se desconhece que o art. 14, do CDC, dispõe que a falha da prestação do serviço é de caráter objetivo, somente sendo afastada por culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Todavia, ainda que haja a aplicação do CDC no caso vertente, com deferimento da inversão do ônus da prova, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC.

Isto porque, o art. 373, inc. I e II, do CPC, prescreve que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, em que pese a parte requerente informe que não contratou o valor e que os descontos são indevidos, a instituição financeira apresentou, por meio de documentos, a comprovação da existência dos contratos de empréstimos estabelecido entre as partes. Isto se deve ao fato de que a autora que o contrato foi assinado por meio de assinatura eletrônica biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, aceitando e confirmando todos os passos da contratação e dando seu final consentimento por meio de sua assinatura eletrônica, além da disponibilização do montante solicitado.

Ademais, apesar de sustentar que não contratou
,
competia a apelante demonstrar documentalmente, através do extrato de sua conta bancária utilizada para o crédito da quantia contratada, que não houve qualquer disponibilização dos valores firmados no contrato discutido, ônus do qual não se libertou.

Diante disso, verifico que o conjunto probatório existente nos autos corrobora pela existência da relação jurídica formada entre as partes.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao considerar:

“Ficou evidenciado que o contrato foi assinado pela parte autora por meio de assinatura eletrônica - biometria facial, após ter recebido link respectivo por meio de seu aparelho celular, encaminhando à instituição ré sua identidade e aceitando e confirmando todos os passos da contratação.

A prova dos autos também é firme em demonstrar que a autora recebeu o valor contratado, conforme se vê no extrato anexado à contestação.”
(Id. 244162681).

É evidente que competia a apelante demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pelo apelado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe
.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.
(RAC n. 1000497-95.2020.8.11.0007, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14.07.2021 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13ª Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024